Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS DE FORMA CONJUNTA. VOO DE IDA. NO SHOW. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANOS MORAIS. NÂO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. No caso, em razão da inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo, até porque sequer houve pedido de cumprimento de sentença provisório. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
3. Nos termos do art. 51, inciso XV, do CDC, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado de trecho aéreo ainda não utilizado, pela simples não utilização de outro anterior, é abusiva e nula, independente da tarifa que tenha sido adquirida a passagem, até porque a companhia aérea nada perde com a ausência de seu passageiro em um dos trechos, de modo que o consumidor tem o direito de se valer de todo o contrato pactuado ou de apenas parte dele.
4. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. (STJ - Resp: 1595731 RO 2016/0090369-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018).
5. O enriquecimento ilícito configura-se no momento em que o consumidor é impedido de usufruir dos demais serviços pelos quais pagou. Uma vez configurado o ilícito, cabível a indenização por danos materiais decorrentes deste ato. Pelo fato de não conseguir viajar, o autor deve ter reembolsado todos os gastos pelo qual não teve responsabilidade.
6. Em casos de transporte aéreo e de não utilização de voo de ida por culpa do passageiro que não se apresentou ao balcão de “check in” e perdeu o voo, com o consequente e posterior cancelamento do voo da volta pela empresa aérea de forma automática, a restituição monetária deve ser somente referente ao valor do trecho da volta, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor/passageiro.
7. Os danos morais possuem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Configurado o ilícito civil, deve haver indenização por danos morais.
8. Apesar dos infortúnios sofridos pela parte autora que teve que se dirigir à rodoviária e voltar ao destino por outro meio de transporte gastando mais de 10 horas de viagem, diante da ausência de qualquer relato de perda de reunião, trabalho ou outro compromisso importante de sua agenda de atividades, não há que falar em dano moral.
9. Além disso, em caso semelhante, a turma já decidiu que cancelamento dos trechos de volta da viagem não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, não chegando a violar direitos da personalidade, já que cabia ao passageiro a obrigação de cumprir o contrato como contratado, ou seja, apresentar-se ao voo de ida no horário e dia programado. Assim, atentando-se às peculiaridades do caso concreto não é devida a reparação por danos morais. (Acórdão 1266177, 07594496120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.